Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-60.2023.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010754-60.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATHAN DAL PONT - CPF: 059.261.249-05 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1010754-60.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°

1010754-60.2023.8.11.0045

Recorrente:
Jonathan Dal Pont.

Recorrida:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
PROFESSOR – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – VERBAS DE FGTS E FÉRIAS INDEVIDAS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No caso, constata-se que os contratos temporários não prescritos do autor não extrapolaram o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogados por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 4º, III, § 1º, da Lei Municipal n.º 1.115/2004. Assim, tratando-se de contratos temporários plenamente válidos, a parte autora não tem direito ao depósito do FGTS e ao recebimento das férias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1010754-60.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°

1010754-60.2023.8.11.0045

Recorrente:
Jonathan Dal Pont.

Recorrida:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Jonathan Dal Pont.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença (
Id.
221642156
):

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
221642159
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 221642161): o município recorrido requer a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1010754-60.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°

1010754-60.2023.8.11.0045

Recorrente:
Jonathan Dal Pont.

Recorrida:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Jonathan Dal Pont em
f
ace do
Município de Lucas do Rio Verde-MT
,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários firmados com o município requerido, em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
, e o recebimento
de férias e FGTS.

O conjunto fático revela que o recorrente
foi contratado, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professor, entre os anos de 2014 a 2018. Todavia,
o recorrido
não efetuou os depósitos referente ao FGTS nem ao pagamento das férias.

No caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual não sustentam a versão autoral de que houve renovações sucessivas do contratos temporários.

Veja-se:

1)

No ano de 2014 o recorrente laborou entre os meses de julho a dezembro;

2)

No ano de 2015 trabalhou de janeiro a dezembro;

3)

No ano de 2016 o recorrente trabalhou de março a dezembro;

4)

No ano de 2018, laborou de fevereiro a dezembro;

Com efeito, considerando que a demanda foi ajuizada em 16/12/2023, tem-se que estão prescritas as parcelas anteriores a 16/12/2018.

Logo, cabível a análise apenas das verbas relativas a dezembro de 2018.

Nesse cenário, conclui-se que o ente público municipal respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso em tela em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida, isto é, a contratação foi feita com base no permissivo do artigo 37, IX da CF.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que o recorrente não tem direito ao depósito do FGTS.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF –
DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO
– RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004658-29.2023.8.11.0045, RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
RECORRIDO: LUZIA DO AMARAL.
Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023.”

Tampouco há direito ao recebimento das férias, uma vez que o contrato de 2018 teve duração inferior a um ano e, de acordo com o art. 11, § 1º da Lei Municipal n.º 1.115/2004
:

“Art. 11. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - pela extinção da situação ensejadora da contratação, ainda que antes de seu término regulamentar.

§ 1º Os contratos que forem extintos antes de um ano não gerarão direito a férias proporcionais indenizadas
;
[destaque nosso]

Desse modo, não há que se falar em pagamento das verbas pleiteadas pela autora recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024